Tribunal: TJBA
Processo: 0530441-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530441-98.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILMAR SOUSA PEREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
LIZ ESTEVES FERREIRA ROCHA, CRISTIANO CESAR BRAGA DE ARAGAO CABRAL

APELADO: JOTANUNES CONSTRUTORA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
CRISTIANO CESAR BRAGA DE ARAGAO CABRAL, LIZ ESTEVES FERREIRA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. INCONFORMISMO, DE UMA DAS PARTES, QUANTO À REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL DETERMINADA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS DEMONSTRA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM ÁREA NÃO PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL ALEGADO PELOS SEGUNDOS APELANTES. MEROS DISSABORES OU ABORRECIMENTOS A QUE TODOS ESTÃO SUJEITOS NO DIA-A-DIA NÃO PODEM SER HAVIDOS COMO CONFIGURADORES DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA, SOB PENA DE BANALIZAÇÃO DO INSTITUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0530441-98.2014.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
NILMAR SOUSA PEREIRA e outros (3),
e como apeladas,
JOTANUNES CONSTRUTORA LTDA e outros (3)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelação interpostos,
nos termos do voto do relator.